Tribunal: TJMT
Processo: 1002953-64.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002953-64.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MANOEL MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 655.684.351-20 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), MANOEL MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 655.684.351-20 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. financiamento de veículo. restrição indevida no sistema nacional de gravames. responsabilidade objetiva do fornecedor. dano moral configurado. fixação de juros e correção monetária. lei nº 14.905/2024. majoração de honorários advocatícios em grau recursal. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e consumidor contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, diante da indevida vinculação de gravame no SNG que impediu o registro e uso de motocicleta adquirida mediante financiamento.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira pela falha no registro do gravame; (ii) saber se o episódio configura dano moral indenizável; (iii) saber se são cabíveis a redução do valor indenizatório e a aplicação dos critérios atualizados da L. nº 14.905/2024 aos juros e à correção monetária. (iv) no recurso adesivo do autor, discute-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, pela indevida manutenção de gravame que inviabilizou o uso do bem financiado.

4. A restrição injusta ao exercício da propriedade do bem essencial à locomoção do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa.

5. A indenização de R$ 10.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação civil.

6. Os critérios atualizados de juros e correção monetária estabelecidos pela L. nº 14.905/2024 aplicam-se apenas a partir de 01/09/2024, não podendo retroagir.

7. Os honorários fixados em 10% na sentença mostraram-se adequados, sendo majorados para 12% apenas em razão da sucumbência recursal da instituição financeira, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

iv. dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na inclusão e baixa de gravames no SNG, quando resultarem em impedimentos ao exercício do direito de propriedade do consumidor. 2. A indevida restrição no SNG, com a consequente impossibilidade de emplacamento e uso do veículo adquirido, caracteriza dano moral presumido. 3. A L. nº 14.905/2024 aplica-se apenas aos juros e correção monetária incidentes a partir de 01/09/2024, não atingindo débitos anteriores.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e por MANOEL MARIA MARTINS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (Proc. nº 1002953-64.2021.8.11.0045), ajuizada por Manoel Maria Martins de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a tutela provisória anteriormente concedida, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-IBGE a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 317839421).

A apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em seu recurso, observa os requisitos de regularidade formal e apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de responsabilidade civil, alegando que o gravame registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) decorreu de erro imputável ao DETRAN/SP, caracterizando, assim, culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que não há comprovação de ato ilícito, de prejuízo efetivo ou de constrangimento grave capaz de justificar a indenização por danos morais, tratando-se de situação que, quando muito, se insere no campo dos meros aborrecimentos cotidianos. Assevera que a sentença incorretamente aplicou a teoria do dano moral in re ipsa a um caso que exigiria demonstração concreta de dano.

Impugna a condenação imposta e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como na ausência de dolo, culpa ou repercussão relevante dos fatos.

Requer, ainda, a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, para que, até 30/08/2024, incida exclusivamente a taxa SELIC, e, a partir de 01/09/2024, sejam aplicados o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC (deduzido o IPCA) como taxa de juros moratórios, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (cf. Id. nº 317839423).

O apelante MANOEL MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, por sua vez, em seu recurso, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em razão do zelo profissional, da natureza da causa e do trabalho desenvolvido. Requer, também, que os juros de mora de 1% ao mês sejam aplicados até 31/08/2024, passando-se, a partir de 01/09/2024, à incidência da taxa SELIC, conforme interpretação da Lei nº 14.905/2024 (cf. Id. nº 317839428).

Em contrarrazões, ambas as partes refutam os argumentos recursais e pugnam pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis (cf. Ids. nº 317839429 e 317839432).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Versam os autos sobre ação indenizatória ajuizada por Manoel Maria Martins de Oliveira em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, na qual o autor alega ter adquirido motocicleta nova mediante contrato de financiamento com a ré, sendo surpreendido, ao tentar realizar o primeiro emplacamento do veículo, com a existência de gravame registrado indevidamente em nome de terceiro no Sistema Nacional de Gravames (SNG), o que inviabilizou o registro e uso regular do bem por período prolongado.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela provisória deferida e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que o erro no registro do gravame decorreu de falha imputável exclusivamente ao DETRAN/SP, e não à sua atuação. Defende, ainda, a inexistência de dano moral, sob o fundamento de que o episódio configuraria mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização e a aplicação dos critérios atualizados de juros e correção monetária previstos na Lei nº 14.905/2024.

O autor, por sua vez, também interpôs recurso de apelação, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, bem como a aplicação de juros de mora de 1% ao mês até 31/08/2024, com incidência da Taxa SELIC apenas a partir de 01/09/2024.

A fim de contextualizar adequadamente os limites da controvérsia e evidenciar os fundamentos que sustentaram a decisão recorrida, transcreve-se, a seguir, o excerto pertinente da sentença prolatada pelo juízo de origem:

II.2 – Do Mérito

O acervo probatório é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço pela requerida, que, por ato ou omissão, ocasionou a indevida vinculação de gravame de terceiro ao veículo adquirido pelo autor, impedindo por período considerável o seu registro e emplacamento.

Trata-se de serviço impróprio, nos termos do art. 20, § 2º, do CDC, pois não atendeu à finalidade que razoavelmente dele se esperava, tampouco às normas regulamentares que regem a matéria.

Consoante o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, prescindindo-se da prova de culpa.

No caso, é incontroverso que o autor adquiriu veículo, nutrindo a legítima expectativa de poder utilizá-lo livre e desembaraçado de qualquer gravame pretérito. A indevida restrição no SNG e a demora para sua regularização, mesmo após o deferimento de tutela provisória, privaram o consumidor do uso regular do bem, logo, o nexo causal entre a conduta da requerida e o dano experimentado pelo autor decorre diretamente da inclusão indevida e da manutenção do gravame, ademais, o impedimento de emplacamento e a frustração da fruição do bem constituem efeitos imediatos e previsíveis da falha no registro, não havendo necessidade de demonstração de culpa.

O art. 6º, VI, do CDC assegura ao consumidor a efetiva reparação por danos patrimoniais e morais e, notadamente a conjuntura narrada na exordial impôs ao autor situação de constrangimento e frustração que extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

Ressalte-se que o ordenamento jurídico pátrio é contumaz em estabelecer diretrizes para salvaguardar os direitos daqueles que são lesados nas relações intersubjetivas, seja de cunho civil, seja no âmbito das relações de consumo.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A inclusão do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

O dano moral, por sua natureza extrapatrimonial, independe de prova específica, sendo presumido em situações de flagrante falha na prestação do serviço, como no caso em tela. Conforme o art. 186 do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito". Já o art. 927 dispõe que "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Ainda, nos termos do art. 944 do mesmo diploma legal, "a indenização mede-se pela extensão do dano".

Considerando a gravidade do ilícito, a extensão do dano, o período de privação do uso regular do bem, o grau de culpa da requerida e a função pedagógica da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se revela proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

III – Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a)

Confirmar a tutela provisória de Id. 54946794;

b)

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, e de correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir da prolação desta sentença.

Condeno o(a) requerido(a) ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de sucumbência, a qual fixo em de 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 86, parágrafo único).

Feitas essas considerações e delimitados os contornos da controvérsia, passa-se à análise dos fundamentos recursais à luz do ordenamento jurídico aplicável.

No que se refere ao recurso da instituição financeira, a controvérsia gira em torno da existência de defeito na prestação do serviço, da atribuição de responsabilidade e da consequente configuração do dano moral indenizável. A relação estabelecida entre as partes é típica de consumo, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do mesmo diploma.

Conforme dispõe o referido dispositivo, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se demonstrar que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, ficou incontroverso que o veículo adquirido pelo autor, mediante financiamento com a instituição ré, teve seu registro obstruído por gravame atrelado indevidamente a contrato de terceiro, impedindo o regular emplacamento e uso do bem.

A responsabilidade pela inserção, manutenção e baixa de gravames no SNG é atribuída à instituição financeira, conforme normativa própria do setor, e integra o risco da atividade por ela desenvolvida. Trata-se, pois, de risco do empreendimento, o qual não pode ser transferido ao consumidor, ainda que o vício tenha se originado em eventual falha de comunicação com órgão público.

Ademais, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não foi feito. A apelante limitou-se a alegar erro do DETRAN/SP, sem trazer qualquer elemento probatório robusto nesse sentido.

Tampouco adotou providências eficazes para solucionar a pendência administrativa, mesmo após o deferimento da tutela provisória.

A demora de aproximadamente três anos para a regularização do registro reforça a inércia da requerida e evidencia a falha na prestação do serviço.

Quanto à alegada ausência de dano moral, impende ressaltar que a restrição injusta ao exercício do direito de propriedade, garantido constitucionalmente e disciplinado nos artigos 1.228 e seguintes do Código Civil, especialmente quando priva o consumidor do uso de bem essencial à sua locomoção, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge esfera de direito da personalidade.

Assim, verificada a falha, a responsabilidade da fornecedora é patente, sendo desnecessária a demonstração específica de prejuízo moral, em razão da natureza do direito violado.

No tocante ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 fixado na origem mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o porte econômico da parte ré e o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil. A pretensão de redução da quantia não se justifica diante do quadro delineado nos autos.

Quanto aos critérios de atualização monetária e incidência de juros de mora, a Lei nº 14.905/2024 promoveu alteração no artigo 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros que passam a vigorar a partir de 01 de setembro de 2024, conforme expressamente disposto em seu artigo 5º, II. Nos termos do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a lei não pode retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas, razão pela qual os critérios anteriores devem ser aplicados aos débitos constituídos antes da entrada em vigor da nova legislação. Assim, até 31/08/2024, incide a Taxa SELIC de forma unificada, e, a partir de 01/09/2024, devem ser aplicados separadamente o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC deduzido o IPCA como taxa de juros moratórios.

No que se refere ao recurso interposto pelo autor, o pedido de majoração dos honorários advocatícios deve ser indeferido. O artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil fixa balizas claras para a definição do percentual de honorários, devendo o juiz considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

No caso, a fixação em 10% sobre o valor da condenação mostra-se razoável e adequada, não havendo elementos que justifiquem a elevação para o percentual máximo.

Também não prospera a pretensão de aplicação de juros de 1% ao mês até 31/08/2024 e posterior adoção da Taxa SELIC. O sistema jurídico atual consagra a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros moratórios em ações indenizatórias.

A adoção de critério híbrido, além de carecer de respaldo legal, comprometeria a coerência e estabilidade das decisões judiciais, contrariando o princípio da segurança jurídica.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, e diante da sucumbência recursal da instituição financeira, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025